Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710226-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL AGRAVADO: DARICERLAN MATOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Samambaia, que, para fins de pagamento de cotas condominiais, deferiu a penhora de direitos aquisitivos de imóvel e consignou que o valor da venda será direcionado, em primeiro lugar, ao pagamento do valor devido ao credor fiduciário do imóvel. Em apartada síntese, o agravante alega que não foi deferida a penhora do imóvel, mas apenas dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem. Indica que, por essa razão, não é necessário que o valor da penhora seja direcionado ao credor fiduciário. Salienta, ainda, que o débito exequendo (cotas condominiais) tem preferência sobre o crédito do credor fiduciário do imóvel. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que o valor obtido com a arrematação do bem penhorado seja, em primeiro lugar, para pagamento do crédito condominial. Preparo recolhido. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo. O processo de origem tem por objeto execução de débitos condominiais contra o possuidor direto do imóvel (devedor fiduciante). O juiz de primeiro grau determinou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel cuja certidão da matrícula foi juntada em ID. 149916850 (processo de origem). Na decisão agravada, há determinação de que o valor da venda será direcionado, em primeiro lugar, para o pagamento do valor devido ao credor fiduciário. A determinação imposta pelo juiz de primeiro grau não se justifica, tendo em vista que a penhora não recaiu sobre o imóvel – cuja propriedade é do credor fiduciário – mas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. A penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante não prejudica os direitos do credor fiduciário, que continua com a propriedade do imóvel e pode exercer seus direitos como proprietário fiduciário em caso de inadimplemento das parcelas, nos termos da Lei 9.514/1997. É prescindível, portanto, que o valor da alienação dos direitos aquisitivos seja direcionado, em primeiro lugar, ao credor fiduciário do imóvel, tendo em vista que a expropriação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante não interfere no exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária. Ademais, o débito exequendo tem natureza propter rem e prefere a dívida do contrato de alienação fiduciária. Nessa linha, dispõe o enunciado da Súmula 478 do STJ que “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. Assim, em juízo de cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano está demonstrado diante da possibilidade de levantamento de valores e de frustração da execução. Isso posto, defiro em parte a tutela de urgência para que os valores decorrentes da alienação dos direitos aquisitivos fiquem depositados em juízo, até que ocorra o julgamento do presente agravo de instrumento. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi